Tribunal: STF
Processo: AP 2154
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ROGERIO CAROCA BARBOSA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/3/2024, concedi liberdade provisória a ROGÉRIO CAROCA BARBOSA, CPF nº 299.390.624-00, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15.318, PET 10.820, ID 01db57fb), incluída a “(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras”.



    Encerrado o interrogatório do réu, em 22/8/2024, e, intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 41). 



    Em 6/9/2024, determinei a intimação das partes para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 44).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais no dia 12/9/2024 (eDoc. 59).



    Em 17/10/2024, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação da defesa (eDoc. 71).



    Por meio da petição STF nº 159.207/2024, a Vara de Execuções Penais de João Pessoa/PB comunicou que o réu “deixou de comparecer para assinar a sua frequência desde o dia 04/11/2024, conforme folha de acompanhamento”, ressaltando que “segundo informação de sua esposa , ele sofreu um acidente de moto, estando impossibilitado de andar, entretanto até a presente data na apresentou justificativa nos autos” (eDoc. 72).



    Em 9/12/2024, a Defesa de ROGERIO CAROCA BARBOSA apresentou alegações finais (eDoc.74).



    Na mesma data, em 9/12/2024, a Defesa de ROGERIO CAROCA BARBOSA ainda apresentou, espontaneamente, as justificativas relacionadas ao descumprimento noticiado pela Vara de Execuções Penais de João Pessoa/PB (eDocs. 75-81), informando que “no dia 04 de novembro, por volta das 09h30, na BR-230, Km 17, no município de João Pessoa/PB, o defendente foi vítima de um acidente de trânsito do tipo colisão traseira, conforme Boletim de Acidente Rodoviário (...), foi atingido na traseira de um veículo (...), resultado em queda ao solo e lesões corporais que demandaram imediato atendimento médico.” (eDoc. 75). 



    A Defesa do réu juntou aos autos o boletim de ccorrência do acidente de trânsito, atestados e relatórios médicos comprovando a internação para urgência ortopédica e a impossibilidade temporária de deslocamento, com indicação do afastamento de atividades laborais pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias (eDocs. 76-81). Ao final, requereu, em síntese, o recebimento das justificativas apresentadas e “sejam consideradas as ausências do Defendente às assinaturas periódicas (...) no período compreendido entre 04 de novembro de 2024 e 10 de novembro de 2024” (edoc. 75).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Entretanto, da análise dos documentos juntados, considero procedentes as alegações apresentadas, pois o réu, em 4/11/2024, precisou ir ao hospital em João Pessoa/PB, para atendimento médico de emergência ortopédica, em razão de acidente de trânsito, cuja alta hospitalar ocorreu no dia 10/11/2024. 



    O laudo médico ainda concluiu que o réu foi “vítima de acidente de moto no dia 04/12/2024, evoluindo com fratura exposta da tíbia proximal”, bem como “segue impossibilitado de exercer suas atividades laboriais (sic) por período de 120 (cento e vinte) dias” (eDoc. 79).



    Trata-se de um caso isolado, e por razões médicas, que indicam repouso, tendo em vista a natureza do procedimento médico efetuado.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais de João Pessoa/PB, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente